Tribunal: STF
Processo: HC 89189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
   AMBIGÜIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS
   REJEITADOS.
1.      A fundamentação apresentada nos embargos nada tem
   a ver com omissão, ambigüidade, contradição ou obscuridade no
   julgado.
Detendo-se em ponto de motivação claro e explícito do
   julgado, para refutá-lo, os embargos declaratórios passam a
   assumir caráter infringente, desnaturando-os por completo.
2.      Os
   embargos declaratórios não se prestam a questionar questões
   enfrentadas, de forma clara e explicita, na decisão
   embargada.
3.      Embargos declaratórios rejeitados.